Tribunal: TCU
Processo: 001.119/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.119/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Nogueira de Caldas (XXX.459.030-XX); Ana Moreira Rodrigues (XXX.869.820-XX); Jessica da Silva Santos (XXX.869.360-XX); Korine Camargo de Oliveira (XXX.480.498-XX); Libriane Castro (XXX.256.300-XX); Marcelo Giambastiani Diaz (XXX.672.620-XX); Marcia Luciane da Silva Bohn (XXX.153.330-XX); Milene Tatiane Martins Borges (XXX.437.570-XX); Morgana Grave (XXX.976.700-XX); Priscilla Flores Jesus da Silva (XXX.426.750-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.